Tribunal: TCU
Processo: 036.750/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Cirila Maria de Jesus, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres contra o Acórdão 17592/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à interessada.